Tribunal: TJDFT
Processo: 0743038-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECRUDESCIMENTO. PROTEÇÃO DA INFANTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). PROCEDENTE.
I – A Lei no 14.344/2022 (“Henry Borel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, elencando, nos incisos de seu artigo 21, medidas de urgência que o juiz poderá tomar, sem prejuízo de outras a fim de acautelar a integridade e a segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante.
II – As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo a contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação das medidas.
III – No caso em análise, constatou-se que a manutenção do contato entre a criança e o investigado pode causar grave abalo psicológico, justificando o afastamento do convívio com o pai como medida protetiva de urgência para resguardar a integridade psicológica da criança, até que se esclareça a eventual prática de delito, com possibilidade de revisão das medidas conforme o avanço do processo.
IV - Reclamação julgada procedente.